Tribunal: STF
Processo: HC 211710
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Allan Kaik Barreta dos Santos, Caik Miranda Neiva, Breno Novais e Matheus Borelli Fernandes, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 690.886/SP.



    Narram os autos que os pacientes tiveram as prisões preventivas decretadas em razão da suposta prática dos crimes versados nos artigos 33 e 33, caput (tráfico e associação para o tráfico), da Lei 11.343/06.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para justificar a custódia cautelar, dizendo inexistir vinculação dos pacientes com o fato criminoso.



    Relativamente a Caik Miranda Neiva, destacam o risco de contaminação por Covid-19, porque portador de asma.



    Anotam a viabilidade de medidas cautelares substitutivas à prisão preventiva (art. 319 CPP).



    Alegam que a decisão por meio da qual imposta a medida constritiva está lastreada em fundamentação genérica.



    Destacam as condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupações lícitas.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes, com ou sem a imposição das seguintes medidas cautelares: “i) comparecimento periódico em juízo; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; iii) proibição de frequentar determinados lugares e outras que eventualmente reputarem por pertinentes ao caso concreto.”



    Examinados os autos, decido.



    No caso, tem-se impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 690.886/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, no tocante ao ato mediante o qual determinadas as prisões preventivas dos pacientes e ao pedido de prisão domiciliar de Caik Neiva, o Ministro Ribeiro Dantas assim consignou:



    “No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foram encontrados com os pacientes grande quantidade de entorpecentes (quase 9Kg de maconha, além de cocaína), bem como petrechos relacionados ao tráfico de drogas, tais quais balança digital e rolo de filme plástico.” 



    (...)



    No caso, as instâncias ordinárias indeferiram a liberdade provisória, em decisão suficientemente motivada, tendo destacado que os pacientes não fazem parte do grupo de risco de contágio pela covid-19 e que não restou comprovada a impossibilidade de eventual atendimento médico no próprio sistema prisional. Destacou ainda a necessidade da prisão preventiva para acautelamento da ordem pública, dada a apreensão de grande volume de entorpecentes, a demonstrar maior periculosidade dos agentes no caso concreto. (Doc. 5).



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.



    Lado outro, anoto que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente